Tribunal: TCU
Processo: 006.710/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6128/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Instituto Nacional do Seguro Social por intermédio Ofício SEI 1673/2022/DIAT-RPPU/CGC-RPPU/DGP-INSS (peça 12), e conceder 30 (trinta) dias adicionais para atendimento ao Ofício 25136/2022-TCU/Seproc, emitido em cumprimento às determinações constantes do Acórdão 2721/2022-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 006.710/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Marizete de Oliveira Silva Alves (XXX.080.118-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.